Tribunal: TJSP
Processo: 2265297-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2265297-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é
impetrante KARINA RODRIGUES DE ANDRADE e Paciente MATEUS DE
ALMEIDA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicado o pedido, na forma do CPP, art. 659.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265297-38.2020.8.26.0000 -Voto no 16915
2
HABEAS CORPUS no 2265297-38.2020.8.26.0000
Proc. no 1502258-55.2020.8.26.0535
Origem: GUARULHOS
Impetrante: KARINA RODRIGUES DE ANDRADE
Paciente: MATEUS ALMEIDA RODRIGUES
Interessados: Diego de Lira Souza
Alexandre Freire de Lira
Renata Campiteli de Barros
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 3a Vara Criminal
VOTO no 16915
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva.
Inquérito
arquivado.
Ordem
prejudicada
pela
perda
superveniente do objeto.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela advogada
KARINA RODRIGUES DE ANDRADE, em favor de MATEUS
ALMEIDA
RODRIGUES,
apontando,
como
AUTORIDADE
COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE GUARULHOS.
Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal, por ser
inocente e em razão de decisão que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea, cuja soltura pleiteou, alegando,
inclusive, riscos em razão da pandemia de covid-19, por ser portador de
doença respiratória. A final, concessão da ordem, em definitivo.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações de estilo,
a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265297-38.2020.8.26.0000 -Voto no 16915
3
Em consulta aos autos de Origem, verificou-se que, aos
26/11/2020, foi acolhido requerimento ministerial, para arquivamento do
inquérito policial, com expedição de alvará de soltura, de modo que não mais
se constata o legítimo interesse de agir - traduzido pelo binômio necessidade
e utilidade (adequação) -, pela perda de seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicado o pedido, na
forma do CPP, art. 659.
EDUARDO ABDALLA
Relator